Tribunal: STF
Processo: Pet 15912
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petição nomeada como “recurso ordinário constitucional” em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa transcrevo:
 
“EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ E DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO ESTATUTO PROCESSUAL CIVIL. DESCABIMENTO. I – Razões de agravo interno nas quais não impugnado especificamente o fundamento da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do art. 932, III, combinado com o art. 1.021, § 1º, todos do Código de Processo Civil. II – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, Estatuto Processual Civil, em razão do mero não conhecimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. III – Agravo Interno não conhecido”. (eDOC 113)
 
A parte peticionária alega o seguinte:
 
“O respeitável Acordão do Superior Tribunal de Justiça MERECE ser reformada em sua totalidade, tendo em vista que desconsiderou elementos constitucionais contidos nos autos.
O Afronto as Garantias Constitucionais do Devido Processo Legal, a ampla defesa e do contraditório esculpido no Art. 5º inciso L1V da Constituição Federal.
Observamos que ao Afronto as Garantias Constitucionais, pelo fato do Magistrado da Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Estado do Rio de Janeiro, NÃO DECLAROU PRESCRITA AS COBRANÇAS DE UMAS SUPOSTAS MULTAS ADMINISTRATIVAS, e não perseguiu o devido processo legal, já que a Administração Municipal, nunca notificou o Recorrente das supostas multas impostas na CDA, violando ao Art. 5º inciso L1V da constituição federal e ainda, a matéria já encontra-se prescritas conforme orientação já pacificada pelos Tribunais Superiores
Ocorre V.Exa. que a Ilutre PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, entendeu Não conhecer o Recurso em confronto com que a Constituição Garante matéria jurídica deve ser apreciada pelo Poder Judiciário, e uma garantia Constitucional em tramitação na Alta corte Infraconstitucional e Corte constitucional”. (eDOC 119)
 
É o relatório.
 
Decido.
A pretensão não merece prosperar.
O Supremo Tribunal Federal tem sua competência taxativamente prevista pela Constituição Federal. O recurso ordinário, nos termos do texto constitucional, é cabível nas hipóteses a seguir:
 
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
[...]
II - julgar, em recurso ordinário:
a) o habeas corpus , o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;
b) o crime político;”
 
Assim, o presente recurso ordinário é manifestamente incabível, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses de cabimento constitucionalmente previstas.
Ademais, saliento que, por se tratar de erro grosseiro, não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade.
Nesse sentido é a jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDO EM RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL INADMISSÍVEL. PRECEDENTES. I. Caso em exame 1. Agravo Regimental interposto contra decisão que indeferiu petição autuada como Recurso Ordinário Constitucional nesta Corte, objetivando a reforma de acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. O agravante alega violação às garantias do devido processo legal, ampla defesa, contraditório e ao princípio da não culpabilidade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a interposição de Recurso Ordinário Constitucional, diretamente ao Supremo Tribunal Federal, contra decisão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial. III. Razões de decidir 3. A competência do Supremo Tribunal Federal, prevista no art. 102, II, da Constituição Federal, não abrange o julgamento de recurso ordinário contra decisão do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial, sendo tal recurso manifestamente incabível. 4. A interposição de recurso ordinário na hipótese configura erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal, conforme reiterada jurisprudência desta Corte. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido”. (Pet 13.701 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.5.2025)
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PETIÇÃO AUTUADA EM DESFAVOR DE ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NAO CONHECEU DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO REPUTADO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A decisão monocrática impugnada consignou a ausência de competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar “recurso ordinário” interposto ante acórdão do STJ que nem sequer conheceu de agravo em recurso especial. II – O requerente não demonstrou qualquer fundamento legal e jurídico apto a justificar a competência do Supremo Tribunal Federal para a demanda, não bastando a simples menção a direitos fundamentais de extração constitucional, já que o litígio não envolve as hipóteses previstas no art. 102 da Constituição Federal. III – No presente requerimento, denominado “recurso ordinário”, o autor intenciona, verdadeiramente, revolver contextos fáticos e jurídicos amplamente decididos nas instâncias antecedentes. IV – Não houve, portanto, preenchimento mínimo dos próprios requisitos da petição inicial, não se revelando a via eleita suficiente para endossar legítimo provimento jurisdicional desta Suprema Corte, que se rege por regime de competência estrita. V – Decisão agravada que se mantém por seus próprios fundamentos. VI – Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Pet 15.240 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 11.3.2026)
 
“AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO. ACÓRDÃO. RECURSO ORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCOMPETÊNCIA. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INADEQUAÇÃO. 1. A competência do Supremo, prevista no art. 102 da Constituição Federal, é direito estrito, não cabendo ao Tribunal processar e julgar recurso ordinário contra acórdão de Turma de Uniformização de Juizados Especiais. 2. A formalização de recurso manifestamente incabível evidencia erro grosseiro, tornando inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo interno desprovido”. (Pet 11.763 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19.9.2024)
 
Ante o exposto, nego seguimento à petição (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF).
Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente